Tribunal: STF
Processo: ARE 1388698
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE NOS TEMAS Nº 82 E Nº 499 DE RG, RELATIVOS A AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Associação Nacional de Defesa dos Contribuintes Tributários (ANDCT) contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - LISTA DE ASSOCIADOS - AUTORIZAÇÃO PARA A IMPETRAÇÃO - OBRIGATORIEDADE DE PROVAR A ATUAÇÃO EM FAVOR DOS ASSOCIADOS.



    1- A Constituição não exige prévia autorização dos associados, para a impetração do mandado de segurança coletivo. Não é necessária, também, a juntada de lista dos associados, no momento da impetração.



    2- Contudo, a dispensa de apresentação dos documentos não afasta a obrigatoriedade de provar a atuação em favor dos associados. 



    3- A apelante não provou o interesse direto dos associados, embora intimada a tanto. 



    4- Ademais, a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos tem ajuizado inúmeras ações, sem a devida comprovação do interesse processual. A questão foi analisada nesta Turma por ocasião do julgamento da AC nº. 5006498-96.2018.4.03.6104, Relator Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, em 3 de outubro de 2019. 



    5- Processo extinto, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Apelações e reexame necessário prejudicados.” (e-doc. 74, p. 10-11; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário (e-doc. 107), interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente pugna pela aplicação dos Temas nº 82, nº 499 e nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral, além de aduzir ofensa ao art. 5º, incs. XXI, LXX, da Constituição da República, por entender despicienda a apresentação de listagem prévia dos associados para configuração de sua legitimidade ativa para o mandado de segurança coletivo. Ainda, traz argumentos de mérito inseridos nas razões do writ coletivo.



    3. A União apresentou suas contrarrazões (e-doc. 115).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O agravo em recurso extraordinário não merece prosperar. 



    5. De início, afasto a aplicação das teses relacionadas aos Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral, leading case, respectivamente, dos REs nº 573.232-RG/SC e nº 612.043-RG/PR, porque atinentes a ações coletivas de rito ordinário. Confira-se:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” 



    (RE nº 573.232-RG/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, Tema RG nº 82, j. 14/05/2014, p. 19/09/2014; grifos acrescidos).



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.



    (RE nº 612.043-RG/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, Tema RG nº 499, j. 10/05/2017, p. 06/10/2017; grifos acrescidos).



    6. Destaco, ademais, o julgamento do ARE nº 1.339.496-AgR/RJ, realizado na sessão de 07/02/2023 pela Segunda Turma deste Pretório Excelso, por mim presidida, no qual assentado o caso particular das associações genéricas, com ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Cito os fundamentos daquele acórdão:



    “8. De início, destaco que, no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, por reafirmação da jurisprudência dominante, sobre a regularidade da representação em Juízo das associações no mandado de segurança coletivo, especificamente quanto ao entendimento de ser despicienda a autorização expressa ou a apresentação de listagem nominal de seus associados. A tese de julgamento fixada foi a seguinte:



    ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.’



    (ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 18/12/2020, j. 08/01/2021; grifos acrescidos).



    ‘Como se observa, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, a filiação prévia à data da impetração e a relação nominal destes na inicial, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal.’ 



    (Trecho do voto condutor deste leading case, proferido pelo e. Relator Ministro Luiz Fux; grifos acrescidos). 



    9. Vê-se que a Corte considerou que a legitimação ativa das associações no writ coletivo não se condiciona a requisitos especiais, de modo que a substituição processual teria sede direta no art. 5º, inc. LXX, al. ‘b’, da CRFB.



    10. Em estudo focalizado na temática, Araken de Assis conceitua a substituição processual como ‘espécie do gênero mais extenso da legitimação extraordinária: a legitimidade, conferida pela lei, de postura em juízo, em nome próprio e na condição de parte principal, o direito alheio’ (ASSIS, Araken de.“Substituição processual.” In: “Leituras Complementares de Processo Civil”. Org. Fredie Didier Jr. 9ª ed. Salvador: Editora JusPodivm. 2011. p. 57). 



    11. No contexto de inúmeros e autênticos exemplos de substituição processual, ao tratarmos de interesses coletivos, evidencia-se que o ente substituto agrega um ideal comum a seus substituídos, notadamente, afeito a direitos difusos, coletivos e, até mesmo, a direitos individuais homogêneos. A respeito desses direitos, destaco as definições singelas contidas no art. 81 da Lei n º 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), in verbis:



    ‘Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.



    Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:



    I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;



    II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;



    III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.” (grifos acrescidos).



    12. Nesta linha, as associações, assim como as entidades de classe ou mesmo os partidos políticos — todos expressos no art. 5º, inc. LXX, da CRFB — emergem como patrocinadoras de interesse de uma multiplicidade de indivíduos, que se unem a partir de um objetivo convergente. A esse respeito:



    ‘Hodiernamente, as associações podem ser conceituadas como pessoas jurídicas de direito privado, compostas pela união de pessoas (físicas ou jurídicas) de modo estável com um fim ideal convergente não lucrativo. 



    (...)



    O direito à plena liberdade de associação (art. 5º, XVII, da CF) está intrinsecamente ligado aos preceitos constitucionais de proteção da dignidade da pessoa, de livre iniciativa, da autonomia da vontade e da liberdade de expressão. 



    (...)



    Esses entes que assim como as associações e fundações se situam entre o indivíduo isoladamente e o Estado são chamadas por Guido Alpa de comunità intermédie (comunidade intermédia). São segundo Peter Häberle ‘um elemento irrenunciável da democracia pluralista ou da Constituição do pluralismo’. 



    (TEIXEIRA, Wendel de Brito Lemos. Manual das associações civis e organizações religiosas. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey Editora. 2019; p. 39-42).



    Da não aplicação do Tema RG nº 1.119 ao caso - associação genérica



    13. Porém, a mera criação e registro da associação não impõem ou autorizam, no aspecto da atuação processual, a automática e autêntica legitimação ativa das associações.



    14. Explico. Para que se opere regularmente a substituição processual — em observância ao que decidido no Tema RG nº 1.119 — é necessário que a associação determine, minimamente, o seu objeto social, a partir do qual definido o conjunto de seus associados.



    15. No que atina aos fins associativos, a doutrina alerta:



    ‘Os fins ou objeto associativo é a verdadeira razão de ser das associações. É o motivo pelo qual a associação foi criada. É da análise dos fins que se depreende se a associação é lícita ou ilícita. 



    Os fins podem ser das mais variadas espécies, como, por exemplo: recreativo, esportivo, cultural, científico etc. A evolução da sociedade e a maior complexidade das relações humanas fazem nascer associações com fins antes inimagináveis. 



    Quaisquer eu sejam os fins da associação, o que importa é que os mesmos não sejam ilícitos, pois, nesse caso, acarreta a dissolução do ente associativo. (...) 



    Ainda não será admitida a associação com fins indeterminados ou indetermináveis (art. 104, II, do CC).” 



    (TEIXEIRA, Wendel de Brito Lemos. Manual das associações civis e organizações religiosas. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey Editora. 2019; p. 108; grifos acrescidos).



    16. Sem a determinação razoável de suas finalidades sociais, a associação deixa de informar ao Estado-Juiz e à parte contrária quem, de fato, substitui ou representa em juízo. 



    17. À ausência dessas informações essenciais sobre a associação, os demais sujeitos do processo têm por fulminadas suas correspondentes tarefas judicantes. Na medida em que não se sabe previamente a que fim se orienta a associação e, com isso, quais filiados ela substitui, não é possível, tanto ao Juiz como ao demandado, fixar balizas mínimas sobre a correlação entre o pedido e seus pretensos titulares. Além disso, quando não se tem uma prognose mínima da repercussão social, econômica ou política da causa judicial, prejudicadas também a defesa e a formação da convicção do Magistrado.



    18. Daí, é certa a afirmação de que a criação de associação, sem uma determinação minimamente delineada de seu objetivo, repercutirá, em ofensa a princípios basilares do processo, de estatura constitucional, como o acesso à Justiça (art. 5º, inc. XXXV) o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV), e o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inc. LV). 



    19. Embora a tese exarada no RE nº 612.043-RG/PR, Tema RG nº 499, não se amolde, especificamente, ao mandado de segurança coletivo — porque restrita a ações coletivas sob o rito ordinário —, entendo ser possível referenciá-la, no contexto da cognição ora empreendida, justamente nesse ponto, diante da ressalva feita pelo e. Ministro Marco Aurélio, Relator daquele leading case. Destaco:



    ‘(...) Segundo fiz ver no julgamento do recurso extraordinário nº 573.232/SC, a enumeração dos associados até o momento imediatamente anterior ao do ajuizamento se presta à observância do princípio do devido processo legal, inclusive sob o enfoque da razoabilidade. Por meio dela, presente a relação nominal, é que se viabiliza o direito de defesa, o contraditório e a ampla defesa. Confiram o seguinte trecho do voto que proferi na ocasião:



    (...) Indago: formado o título executivo judicial, como o foi, a partir da integração na relação processual da associação, a partir da relação apresentada por essa quanto aos beneficiários, a partir da autorização explícita de alguns associados, é possível posteriormente ter-se – e aqui penso que os recorridos pegaram carona nesse título – a integração de outros beneficiários? 



    A resposta para mim é negativa. Primeiro, Presidente, porque, quando a Associação, atendendo ao disposto na Carta, juntou as autorizações individuais, viabilizou a defesa da União quanto àqueles que seriam beneficiários da parcela e limitou, até mesmo, a representação que desaguou, julgada a lide, no título executivo judicial. 



    Na fase subsequente de realização desse título, não se pode incluir quem não autorizou inicialmente a Associação a agir e quem também não foi indicado como beneficiário, sob pena de, em relação a esses, não ter sido implementada pela ré, a União, a defesa respectiva. 



    Creio, e por isso disse que a situação sequer é favorável a elucidar-se a diferença entre representação e substituição processual, a esclarecer o alcance do preceito do inciso XXI do artigo 5º, que trata da necessidade de a associação apresentar autorização expressa para agir em Juízo, em nome dos associados, e o do preceito que versa o mandado de segurança coletivo e revela o sindicato como substituto processual. Nesse último caso, a legitimação já decorre da própria Carta – representação gênero – e também da previsão do artigo 8º, do qual não me valho. Estou-me valendo apenas daquele referente às associações. 



    Presidente, não vejo como se possa, na fase que é de realização do título executivo judicial, alterar esse título, para incluir pessoas que não foram inicialmente apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a Associação a atuar como exigido no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. (...)’



    (RE nº 612.043-RG/PR, Tema RG nº 499, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 10/05/2017, p. 06/10/2017; grifos acrescidos).



    20. Dessarte, em semelhante raciocínio, no cenário da presença das chamadas ‘associações genéricas’ em Juízo e do caso específico do mandado de segurança coletivo, para que a entidade substitua, ordinariamente, seus associados, é insuficiente a mera regularidade registral.



    21. Nessa ordem de ideias, entendo ter suma importância a ressalva encartada no julgamento do citado paradigma, em sede de embargos de declaração, Tema RG nº 1.119, ARE nº 1.293.130-RG-ED/SP, feita pelo e. Ministro Roberto Barroso sobre a inaplicabilidade da tese ali firmada à situação das associações genéricas, ipsis litteris:



    ‘4. Em relação a ambos os pontos suscitados, entendo, nos termos do voto do relator, que os embargos não merecem ser providos. No entanto, em relação ao segundo ponto, tecerei breves considerações na mesma linha do que afirmado por S. Exa.



     5. Nos embargos, a Procuradoria da Fazenda Nacional suscita que “[a] criação de associações, com poucos ou nenhum associado em determinada circunscrição, voltadas para obter tutelas judiciais que possam ser estendidas a terceiros, após a filiação destes (onerosa, obviamente) é um exemplo. Trata-se de uma subversão do modelo de prestação de serviços advocatícios hoje vigente, que tem se tornado comum: a venda de serviços jurídicos após a obtenção de sentença favorável”.[2] A União, portanto, sustenta que associações que não representam qualquer categoria profissional ou econômica específica têm se utilizado da substituição processual em ações coletivas como forma de atrair associados e vender seus serviços, a exemplo da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos (ANCT).



    6. Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.’ 



    (Voto-vogal no ARE nº 1.293.130-RG-ED/SP, Tema RG nº 1.119, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 18/12/2021, j. 10/02/2022; grifos acrescidos).



    22. E é nesta excepcionalidade, exatamente, que se insere o caso dos autos.



    23. Tenho que a Associação Brasileira de Contribuintes Tributários (ABCT), como expressa a própria denominação, não categoriza um grupo determinado de beneficiários, podendo direcionar sua atuação a qualquer indivíduo, visto que constituída à ‘congregação de Pessoas Físicas e Jurídicas, Contribuintes de Tributos Federais, Municipais, Estaduais pessoas jurídicas e físicas, entre outras.’ (e-doc. 4; p. 1).



    24. Ante a notória indefinição de seu objeto, poderia a agravada laborar em prol de todo e qualquer contribuinte, sem a menor identificação de ‘circunstância’, ‘classe’ ou ‘origem comum’ — como estabelece o supracitado art. 81 do Código de Defesa do Consumidor. 



    25. Nesse cenário, poderia a agravada patrocinar os mais distintos interesses, visto que, para cumprir seu (demasiadamente genérico) objeto, bastaria deduzir pretensão relativa a uma matéria tributária qualquer. 



    26. Por conseguinte, tenho por não operada, no caso, a substituição processual preconizada em sede no mandado de segurança coletivo, conforme consentida no art. 5º, inc. LXX, al. ‘b’, da CRFB. 



    27. Ademais, a admissão da ABCT no writ coletivo sem maior rigor — na condição de associação genérica — abriria, a meu ver, indesejável precedente, a permitir a banalização da associações e da finalidades associativas assentes em nosso ordenamento jurídico e, para além das citadas violações de ordem processual-constitucional, poderia, inclusive, vir a prejudicar os interesses dos beneficiários supostamente defendidos.



    28. Tais entidades genéricas poderiam, inclusive, indicar o ingresso posterior na associação de interessados que, ao tempo da formação do título executivo, nem mesmo detinham causa de pedir para deduzir sua pretensão em Juízo. A fim de angariar maior número de associados, bastaria a tais associações (também conhecidas como associações de gaveta) a oferta do cumprimento de sentença individual a quem a elas aderisse, em qualquer tempo.



    29. Nesse teor, as razões recursais da União (Fazenda Nacional), cuja sustentação acolho:



    ‘Tais associações funcionam, portanto, de forma similar ao de um escritório de advocacia, com uma diferença fundamental: enquanto os serviços tradicionais de advocacia possuem resultado incerto, aqui oferece-se a possibilidade de se requerer, desde já, cumprimento de uma decisão transitada em julgado. A consolidação de tal prática representaria uma revolução no modelo de negócios na prestação de serviços advocatícios em demandas contra o poder público. Sociedades de advogados dão lugar a um sistema mais concentrado, envolvendo ‘associações’ que disputam clientes para a promoção de execuções individuais de decisões transitadas em julgado em mandados de segurança coletivos e remuneram seus advogados com o produto das demandas. É difícil saber se a mudança seria vantajosa ou não para o funcionamento da justiça, mas certamente demandaria profundas adaptações e alterações no sistema hoje vigente. 



    Essa sistemática permite que, na prática, o contribuinte compre um título judicial transitado em julgado mediante a sua posterior adesão a uma das tais ‘associações’, Excelência, o que não apenas subverte a sistemática judicial usual, mas, em alguns casos (como o destes autos), importa afronta direta a modulações de julgados estabelecidas por esse próprio Supremo Tribunal – o que será objeto de abordagem mais adiante. 



    Faz-se esse relato de modo a demonstrar a relevância da questão, eis que, em face da novidade da situação, impõe-se que esse Supremo Tribunal Federal fixe e estabeleça parâmetros bem definidos para a solução dessa controvérsia.’



    (e-doc. 314, p. 6).



    (...)



    31. Em apreensão muito esclarecedora, o Plenário do Supremo Tribunal Federal promoveu ressalva expressa pela vedação da aplicação do Tema RG nº 1.119 em mandado de segurança coletivo impetrado por outra associação semelhante, a ANCT (Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos), também considerada ‘associação genérica’. A seguir, a ementa e trecho da fundamentação do acórdão:



    ‘SEGUNDO JULGAMENTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 



    2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 



    3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021) .



    4. Embargos de declaração desprovidos, mantido, na íntegra, o acordão de 24 de fevereiro de 2021.



    (...)



    ‘A situação é diversa daquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal quando da formalização do Tema 1.119 de Repercussão Geral. Naquele precedente, a ratio decidendi está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. No precedente formado nos autos do ARE 1.293.130/SP, Rel. Min. Presidente, que deu origem ao tema de repercussão geral, a discussão dizia respeito a mandado de segurança coletivo impetrado por associação de policiais militares. 



    À evidência, a hipótese é de distinguishing em relação à situação da ANCT, como, aliás, fiz consignar em meu voto nos Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional em face do acórdão do próprio leading case e improvidos, por unanimidade, pelo Plenário.’ 



    (ARE nº 1.293.495-ED-AgR-ED-2ºJULG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 11/04/2022; grifos acrescidos).



    32. Em conclusão, à evidência da parca delimitação de seu objeto e da ambiguidade de sua representatividade - aponto, já afirmada desde a sentença -, em especial para as finalidades de adequadamente figurar em processo coletivo, entendo por incluir na ressalva multicitada a ora agravada, Associação Brasileira de Contribuintes Tributários, de modo a assentar que a tese de julgamento fixada no Tema RG nº 1.119 não se aplica in casu e, identificando-a como associação genérica, reconhecer sua sua ilegitimidade ativa ad causam.



    33. Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que o lastro para reconhecer, nesta sede processual, a ilegitimidade ativa advém, exatamente, da evidência de que esta quaestio, em específico, foi objeto de inequívoca expressão, na forma de ressalva, em julgamento no âmbito de aplicação da sistemática da Repercussão Geral, notadamente para estabelecimento de distinguishing.”



    (ARE nº 1.339.496-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão. Min. André Mendonça, j. 07/02/2023, pendente de publicação; grifos originais).



    7. Indistinto é o caso da ANDCT, cujo objeto social é genérico, voltado a representar seus associados na “área Tributário”(sic; e-doc. 3, p. 1), sem a delimitação devida, também, de seus associados. 



    8. Nesse aspecto, é de rigor a manutenção do acórdão recorrido pela ilegitimidade ativa da recorrente à falta de demonstração de seus filiados, o que está em linha com o precedente desta Segunda Turma acima transcrito.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator